Tribunal: TJES
Processo: 5004119-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004119-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JULIA SILVA CARONE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE PRODUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5004119-76.2022.8.08.0024

RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RECORRID
A
: JULIA SILVA CARONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA ENTREGA DO PRODUTO. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE PRODUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 3388165 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a entrega do produto (Apple iPad Air – 10,9 polegadas – WiFi – 64 GB), no prazo de 5 dias úteis a partir do pagamento de R$ 3.374,00, devendo a requerente emitir um boleto para pagamento e enviar para a residência da requerente no prazo de 48 horas a partir da intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada em descumprimento em qualquer das determinações; e para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito pela ré, inexistência de nexo causal, impossibilidade de se compelir a Amazon ao cumprimento da oferta de terceiro e não ocorrência de danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, no dia 25/11/2021, a autora efetuou a compra de um ‘‘Apple iPad Air (10,9 polegadas, Wi-Fi, 64 GB) - Cinzento sideral’’ no site da Amazon, através do revendedor independente G.S.O ELETRONICOS, sob o valor de R$ 4499, 00 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais) [Id. 3388171 – pág. 14], utilizando o comparador de preços Zoom (zoom.com.br) para adquirir
cashback
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da compra
.
Entretanto, em 29/11/2021, recebeu uma mensagem de estorno do valor d
e
spendido no cartão de crédito, diante da impossibilidade de entrega do produto na sua região. Insatisfeita, a consumidora tentou contato com a loja parceira (G.S.O ELETRONICOS) no próprio site da Amazon, recebendo apenas respostas genéricas e desconexas. Ainda, na tentativa de resolver o problema, ofereceu endereço de entrega na cidade de São Paulo – SP, mas não obteve sucesso. Em razão disso, postulou sob tutela de urgência e provimento final a execução do contrato mediante cobrança do valor de R$ 3.374, 35 (três mil trezentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), envio do produto ao seu endereço residencial e indenização por danos morais.

Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda se traduz em típica relação de consumo, tendo sido devidamente invertido o ônus da prova, conforme fundamentado em sentença de piso.

Com efeito, inobstante as alegações da ré/recorrente de que as condenações impostas seriam indevidas, uma vez que não teria responsabilidade jurídica no negócio comprador-vendedor, a Amazon se encontra na cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, surgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido, mesmo que a empresa recorrente, classificada como
marketplace
, não tenha vendido diretamente o produto, está-se diante de um caso que envolve responsabilidade objetiva e solidária. Por esse motivo, o fornecedor se torna responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente, independentemente de ter agido com má-fé ou culpa, ressaltando que tal responsabilidade é risco inerente ao negócio, já que recebe valores pela intermediação da atividade comercial (
marketplace)
e, portanto, deve responder pelo ônus da atividade.

Acrescenta-se que, apesar de a Amazon não ser responsável pelo
cashback
ofertado pela empresa Zoom, a falha injustificável na prestação de serviços por um dos fornecedores cadastrados em sua plataforma certamente prejudicou que a recorrida gozasse do anúncio feito pela Zoom. No Id. 3388123 (págs. 1-5), resta claro que o
cashback
só seria disponibilizado para resgate ‘‘em torno de 30 dias após a entrega do produto’’, fato confirmado pelo extrato de conta no comparador de preços (Id. 3388122). Além do mais, de acordo com os
prints
Id. 3388123 (págs. 1-5), cabe à empresa parceira enviar as informações necessárias para a confirmação da entrega, o que comprova, novamente, a inclusão da Amazon na cadeia de fornecimento do produto.

Colhe-se os seguintes julgados sobre o assunto:

VOTO Nº 39.785 Compra e venda de aparelho celular. Ação de indenização.
Responsabilidade solidária e objetiva da apelante, empresa atuante no segmento de marketplace, por integrar a cadeia de fornecimento do produto.
Prova técnica. Apesar de citada, a apelante optou por não apresentar defesa, deixando de constituir advogado nos autos, de modo que, embora possa intervir no processo em qualquer fase, ela o recebe no estado em que se encontrar e não pode, somente neste momento processual, suscitar a necessidade de produção de perícia. Dano moral configurado. Inscrição desabonadora do nome do autor por débito inexistente. Aborrecimentos experimentados pelo autor que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$5.000,00 arbitrada na origem, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo às agentes ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001651-58.2020.8.26.0581; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação do serviço bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00 – Inconformismo do banco réu – Ilegitimidade passiva não configurada – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor –
Autor que adquiriu produto no marketplace divulgado no site do banco réu – Tanto a empresa que comercializou o produto adquirido pelo autor, quanto o banco que realizou os lançamentos da compra integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao apelado
, conforme bem pontuou o Juízo de origem – Apesar de o apelante não ter atuado na comercialização do ventilador, elegeu a empresa "extra.com.br" como uma das indicadas para as lojas de shopping virtual em seu site, devendo responder por culpa in eligendo – Banco apelante que atua em parceria com as empresas que faz propaganda em seu próprio site, tanto que em suas peças processuais as intitula de "empresas parceiras", sendo que indubitavamente recebe contraprestação pecuniária pela divulgação de tais empresas em seu site – Impasse entre o banco recorrente e a confusão da empresa na qual o recorrido adquiriu o produto, que causaram a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Aquisição de ventilador que foi realizada em maio de 2020, sendo que em fevereiro de 2021 o réu e a empresa parceira ainda não haviam conseguido solucionar o lançamento em duplicidade – Os documentos colacionados com a inicial confirmam que o autor tentou a solução do impasse tanto com o banco réu quanto com a empresa vendedora Extra, sendo que ambos apenas postergavam a solução do equívoco e pediam determinado prazo para que a correção fosse realizada – Somente houve baixa do valor na fatura do cartão de crédito administrado pelo banco réu com a determinação judicial em tutela antecipada – Indevida a inscrição do nome do recorrido no cadastro de maus pagadores, conforme bem decidiu o Juízo de origem – Danos morais bem fixados, descabida a pleiteada redução – Sentença mantida, com determinação de expedição de ofício ao SERASA para restabelecimento do score do recorrido – Recurso não provido com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000990-46.2021.8.26.0322; Relator (a):Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS PELA INTERNET – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITOS DE RESSARCIMENTO DE VALORES E DE REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Existência. Elementos dos autos que revelam que a conta titularizada pela autora foi objeto de transferências desconhecidas e contratação de empréstimo. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da movimentação.
Inteligência ao art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Falha na prestação dos serviços. Ocorrência. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Inteligência ao art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.
Sentença de procedência mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012720-36.2021.8.26.0037; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 27/01/2023)

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)